Tribunal: TJSP
Processo: 1028655-78.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
recurso oficial e APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos

Ementa:
recurso oficial e APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de mora conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, apenas quanto aos consectários legais, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Recursos oficial e de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028655-78.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelado JOSÉ ENIO
SERVILHA DUARTE, é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17713
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado(a)(s): José Enio Servilha Duarte
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Luis Felipe Ferrari Bedendi
Reexame Necessário
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos
à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o
1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de
mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas.
Correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de mora
conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no
11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme
a remuneração oficial da caderneta de poupança. Adequação do
julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, apenas quanto
aos consectários legais, de ofício, por se tratar de matéria de
ordem pública, não havendo “reformatio in pejus”. Recursos
oficial e de apelação não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos nos autos
da ação de rito ordinário ajuizada por José Enio Servilha Duarte em face de São
Paulo Previdência - SPPREV. Na sentença de fls. 226/231, foi julgado procedente o
pedido vestibular para condenar a apelada ao reconhecimento do direito do servidor
aposentado ao recálculo do provento e, respeitada a prescrição quinquenal, ao
pagamento das diferenças vencidas e apuradas, acrescidas de correção monetária
desde o inadimplemento na forma da Lei no 11.960/2009 até 25 de março de 2015, a
partir de quando será calculada pelo IPCA-E, mais juros de mora a contar da
citação, nos termos da Lei no 11.960/2009. A parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformada, a São Paulo Previdência - SPPREV postulou a
reforma da r. sentença: a) com a parametrização operada, percebeu-se que o apelado
estava recebendo a título de proventos mais do que o legalmente devido; b) a boa-fé
não tem o condão de impedir a restituição dos valores adimplidos; c)
subsidiariamente, defende a incidência integral da Lei 11.960/2009 (fls. 234/243).
O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito e
respondido (fls. 246/272).
Esta 13a Câmara de Direito Público, no Acórdão de fls.
279/286, deu parcial provimento aos recursos oficial e de apelação da Fazenda do
Estado de São Paulo para determinar que a correção monetária e os juros de mora
sejam calculados na forma disposta na Lei no 11.960/2009.
Contra este julgado, os autores interpuseram recurso especial
(fls. 288/198) e extraordinário (fls. 325/340), respondidos a fls. 344/352 e 353/363.
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ), bem como do no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida, (Tema no 810, STF) - (fls. 367/371).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o
mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos,
o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou
readequação do entendimento externado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053 -Voto no
4
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado,
conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC, que
publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o excesso
de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os Tribunais
Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do
processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos consectários
legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto de
análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora devem
observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também
a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053 -Voto no
5
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária
do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em
30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053 -Voto no
6
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou
separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
(...)”
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária,
definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da
referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o
Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as
diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053 -Voto no
7
anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque o
STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de
2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos.
De outra parte, relativamente aos juros moratórios, considerou
a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados, a partir de sua
vigência, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório ou
ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida tal
modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da
condenação, para que sejam calculados em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E para todo o período.
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a MP no
2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028655-78.2015.8.26.0053 -Voto no
8
calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Por se tratar a correção monetária e os juros de mora
incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua aplicação ou alteração,
bem como a modificação do termo inicial, de ofício, não configura “reformatio in
pejus”.
Confira-se, neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA
EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. (...) Já
tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 11.960/2009, não
cabe novo reconhecimento da inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão,
portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só
ocorreria se a decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente
extraídos da CF. (...) Ademais, a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública
e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido
debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio in pejus'” (STJ -
AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) -
destaques acrescidos.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do CPC,
adequa-se, de ofício, o v. Acórdão, quanto aos consectários legais, e nega-se
provimento aos recursos oficial e de apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator